Tribunal: TJES
Processo: 5000643-51.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-51.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIA DA GLORIA RABELLO
IMPETRADO: 4ª TURMA RECURSAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. O
writ
foi impetrado contra acórdão de Turma Recursal, sob a alegação de teratologia, violação a direitos do consumidor e aplicação indevida do Tema 312 do STJ em contrato de consórcio.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado via mandado de segurança apresenta excepcionalidade (teratologia ou manifesta ilegalidade) que justifique a impetração no âmbito dos Juizados Especiais, e se a interposição do agravo interno configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de multa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. No microssistema dos Juizados Especiais, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando evidenciada manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.

4. A decisão colegiada apontada como coatora encontra-se clara e devidamente fundamentada, sem vícios que justifiquem a intervenção mandamental. A pretensão da agravante restringe-se à rediscussão do mérito probatório e material, caracterizando a utilização indevida do
writ
como sucedâneo recursal e tentativa de transformar o Plenário em terceira instância.

5. Sendo o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. A referida sanção pecuniária, por seu caráter punitivo, afasta a suspensão de exigibilidade concedida aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Não se admite mandado de segurança como sucedâneo recursal no âmbito dos Juizados Especiais com o fim de rediscutir mérito de acórdão de Turma Recursal que não apresente manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. O desprovimento unânime de agravo interno interposto por mero inconformismo enseja a condenação ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, cuja exigibilidade não é suspensa pela concessão da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 4º, do mesmo diploma."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 5000643-51.2025.8.08.9101

Processo de origem n.
5002767-85.2023.8.08.0012

Agravante
: MARIA DA GLÓRIA RABELLO

AUTORIDADE COATORA:
4ª TURMA RECURSAL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. O
writ
foi impetrado contra acórdão de Turma Recursal, sob a alegação de teratologia, violação a direitos do consumidor e aplicação indevida do Tema 312 do STJ em contrato de consórcio.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado via mandado de segurança apresenta excepcionalidade (teratologia ou manifesta ilegalidade) que justifique a impetração no âmbito dos Juizados Especiais, e se a interposição do agravo interno configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de multa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. No microssistema dos Juizados Especiais, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando evidenciada manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.

4. A decisão colegiada apontada como coatora encontra-se clara e devidamente fundamentada, sem vícios que justifiquem a intervenção mandamental. A pretensão da agravante restringe-se à rediscussão do mérito probatório e material, caracterizando a utilização indevida do
writ
como sucedâneo recursal e tentativa de transformar o Plenário em terceira instância.

5. Sendo o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. A referida sanção pecuniária, por seu caráter punitivo, afasta a suspensão de exigibilidade concedida aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Não se admite mandado de segurança como sucedâneo recursal no âmbito dos Juizados Especiais com o fim de rediscutir mérito de acórdão de Turma Recursal que não apresente manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. O desprovimento unânime de agravo interno interposto por mero inconformismo enseja a condenação ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, cuja exigibilidade não é suspensa pela concessão da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 4º, do mesmo diploma."

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DA GLORIA RABELLO
contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança (ID 15340826), diante da inexistência de ilegalidade no acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal, apontada como autoridade coatora.

Em suas razões recursais (ID 15585302), a Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que o acórdão impugnado contém excepcionalidade capaz de justificar a impetração do mandado de segurança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende que o julgado da Turma Recursal afronta princípios constitucionais e consumeristas, gerando desequilíbrio contratual e aplicando indevidamente o Tema 312/STJ, o que caracterizaria a ilegalidade e justificaria a concessão da segurança. Argumenta, ainda, que a decisão é omissa, por não se manifestar acerca das peculiaridades do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja conhecida e concedida a segurança pleiteada.

É o breve relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do Agravo Interno interposto por Maria da Gloria Rabello.

De plano,
afasto
a alegação de omissão na decisão agravada.

O pronunciamento impugnado analisou adequadamente a controvérsia e apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No mérito, por não ter sido acrescentado elemento novo, ratifico integralmente o teor da decisão agravada (ID 15340826) e submeto seus fundamentos ao crivo deste Órgão Colegiado.

A Impetrante, ora Agravante, narra, em síntese, que o acórdão impugnado seria teratológico por violar direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do CDC, e por aplicar de forma indevida a tese firmada no Tema 312/STJ. Requer, com base nisso, a concessão da segurança para reformar o acórdão e reconhecer as peculiaridades do caso concreto, notadamente o alegado desequilíbrio contratual em razão do pagamento de poucas parcelas em contrato de longa duração.

Contudo, no microssistema dos Juizados Especiais, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica nos autos.

A decisão colegiada apontada como coatora encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo mácula que justifique a intervenção por meio do presente
writ
. Trata-se de decisão que, embora contrária aos interesses da Impetrante, foi proferida com base nos elementos constantes dos autos e nas teses firmadas pelas Turmas Recursais do Estado.

A pretensão da Agravante, portanto, restringe-se à rediscussão do mérito da demanda, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança. Não há, no caso, demonstração de teratologia ou manifesta ilegalidade, mas sim de possível
error in judicando
, insuscetível de correção por esta via.

A própria narrativa da petição inicial deixa evidente que o objetivo da Impetrante é a revisão do acórdão com base em entendimento diverso daquele adotado pela Turma Recursal. A alegação de inaplicabilidade do Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do TJES ou do Tema 312/STJ, diante das peculiaridades do caso, demanda análise aprofundada de provas e do mérito da controvérsia, o que, repita-se, é inviável em sede de mandado de segurança.

Ressalte-se que o Plenário do Colegiado Recursal não possui competência revisora das decisões da Turma Recursal quanto a questões que não versem exclusivamente sobre direito material, cuja aplicação dispensa análise fático-probatória. O Plenário não é uma terceira instância, a qual, repita-se, nem sequer foi prevista pelo legislador que idealizou este microssistema, norteado pela simplicidade e celeridade.

Dessa forma, o recurso revela-se mera expressão de inconformismo, sem fundamento jurídico que autorize a concessão da segurança.

Por fim, ressalto que é notória a impetração massiva de mandados de segurança contra decisões das Turmas Recursais em processos relativos a consórcios, com o claro objetivo de rediscutir matérias já consolidadas neste Colegiado por mero inconformismo. Essa conduta representa uma tentativa indevida de utilizar o remédio constitucional como sucedâneo recursal não previsto na Lei nº 9.099/95, transformando este Plenário em uma terceira instância.

Ainda que o direito de petição seja amplo, a litigância deve se pautar pela boa-fé. O abuso do direito de recorrer é severamente rechaçado pelo ordenamento processual, que estabelece mecanismos punitivos para coibir manobras temerárias, a exemplo da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Por tais razões, submeto à consideração deste Colegiado a proposta de que, sendo o julgamento unânime pelo não provimento do agravo interno, seja imposta à parte impetrante a sanção pecuniária de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em benefício do Estado do Espírito Santo. Cumpre destacar que a referida multa, por seu caráter punitivo, afasta a suspensão de exigibilidade concedida aos beneficiários da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 4º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condeno o Agravante, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em benefício do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)